Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727448-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MANGIA TUTTI LANCHES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na ação de Execução De Título Extrajudicial (processo no 0709353-63.2019.8.07.0009), proposta contra Mangia Tutti Lanches Ltda - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de extinção de id. 44357427, por ser aquele Juízo prevento para a apreciação da presente demanda, considerando que a ação foi distribuída naquele juízo as 10h44 e na 2a Vara Cível de Samambaia às 16h40 do mesmo dia (09/09/2019) (ID 44625464). Narra a peça recursal que na data de 9/9/2019, por inconsistência da plataforma PJe, ao protolocar a ação recorrida às 10:44h de no (0709353-63.2019.8.07.0009) não foi disponibilizado o comprovante nem se confirmou a distribuição, de tal sorte que o agravante entendeu que não foi ajuizada. Assim, afirma o agravante que mais tarde, às 16:40h distribuiu a mesma ação, com todos os anexos sob o no 0709369-17.2019.8.07.000,9 junto à 2a Vara Cível da mesma circunscrição, atualmente com citação cumprida, ou seja, tem relação processual perfectibilizada e é continente à recorrida. Segundo o agravante, no dia seguinte, ao consultar seu acervo processual, percebeu que havia duas ações com o mesmo réu, porém, em que pese esta ação recorrida tenha sido previamente distribuída, esta não continha todos os documentos necessários. Afirma que a presente causa está contida na de no 0709369-17 que possui todos os títulos, anexos e tem citação válida. Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência para que se determine a suspensão do andamento do processo de origem (0709353-63.2019.8.07.0009 da 1a Vara Cível de Samambaia) até o julgamento do mérito deste agravo. Sendo indeferida a tutela de urgência, requer liminarmente que se determine o cumprimento do Artigo 57 do CPC, determinado ao juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que remeta os autos de no 0709369-17.2019.8.07.0009 ao juízo recorrido para que se lhe apliquem os efeitos da continência. Ao final, no mérito, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão recorrida, determinando a extinção de uma ou outra ação ou que se lhe apliquem os efeitos da continência, desfazendo o imbróglio processual e prosseguindo somente uma execução, com o correto valor e sob um único juízo. É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). A decisão agravada foi publicada no DJe em 17/9/2019, (ID 44625464 dos autos de origem). O prazo começou a correr no dia 18/9/2019. O fim do prazo se encerraria no dia 8/10/2019, sendo este o último dia para a interposição do recurso. O agravo, entretanto, somente foi interposto em 13/12/2019. Apesar dos argumentos da agravante, é entendimento desta Colenda Corte de que “A tempestividade deve ser aferida levando-se em conta o momento em que a petição de interposição e as razões recursais foram recebidas pelo órgão jurisdicional ao qual o mesmo é endereçado” (20110110569943APO, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 29/07/2013). Pelo exposto, não conheço do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:27:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador